Tribunal: STF
Processo: HC 66241
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
- COMPETÊNCIA PENAL. RECEBIMENTO DE DENUNCIA E DECRETAÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA POR MAGISTRADO QUE, CUMULATIVAMENTE, EXERCIA
JURISDIÇÃO NA COMARCA EM CUJO TERRITÓRIO TERIA SIDO PRATICADO O
CRIME. ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA REPELIDA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.